Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. VERBAS RESCISÓRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
1. Ação revisional de alimentos em que se discute a inclusão de verbas rescisórias na prestação alimentícia e a necessidade de revisão do valor fixado em sentença.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Ante a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a ausência de condição justificadora para seu afastamento, a manutenção do benefício concedido em primeira instância é medida que se impõe.
4. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.
5. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores.
6. Nos casos em que os alimentos estipulados pelo juiz singular encontram-se dentro de patamar razoável, sem onerar o alimentante a ponto de inviabilizar seu sustento ou violar a dignidade dos alimentandos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Via de regra, as verbas habituais integram a base de cálculo dos alimentos, inclusive horas extras, se habituais, entretanto, eventuais verbas de caráter indenizatório não podem ser incluídas na base de cálculo. Em razão da natureza indenizatória, as verbas rescisórias de contrato de trabalho não integram a base de cálculo da obrigação, exceto se houver expressa e clara previsão de incidência do encargo alimentar sobre tais verbas.
8. A litigância de má-fé acontece quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte.
9. Deu-se provimento ao recurso do autor e negou-se provimento ao recurso dos réus.